Tribunal: TJSP
Processo: 1500362-56.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2013 a 2016 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – Art. 485, inciso III, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.